Tribunal: TJMT
Processo: 1017579-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017579-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DECERLI JACO SANDER - CPF: 208.628.301-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESSA PARTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA No 94.0008514-1 –
DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, BEM COMO ENTENDEU PELA DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – NOVA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
DETERMINANDO A SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.101.937-SP – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
– NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA –
DECISUM
GENÉRICO E NÃO TRANSITADO EM JULGADO
– CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI No 7.347/1985 – EFICÁCIA
ERGA OMNES
DA COISA JULGADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA –

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.

Sobrevindo nova decisão proferida pelo Magistrado singular determinando a suspensão da lide em cumprimento à ordem do STF no RE 1.101.937-SP (Tema 1075), resta prejudicado o pedido nesse tocante ante a perda superveniente do objeto do recurso.

“Segundo precedentes do STJ, é necessária a liquidação do decisum genérico proferido em Ação Civil Pública para a definição da titularidade do crédito e do valor devido, o qual será provisório enquanto não transitado em julgado o da ACP 94.0008514-1, devendo os autos prosseguir como Liquidação Provisória de Sentença, conforme autoriza o art. 512 do CPC”
(N.U 1017587-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 07/10/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017579-63.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:

DECERLI JACO SANDER

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
., contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT,
Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
, que, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença no. 1000911-61.2019.8.11.0029, movida por
DECERLI JACO SANDER
, determinou o regular processamento da demanda, com a intimação do banco executado para prestar as informações necessárias à liquidação do julgado, mediante a apresentação de Extratos Evolutivos das Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias nso. 88/01044-9, 88/00882-7, 87/00532-8, 88/01045-7, e outras, com seus respectivos históricos completos, denominadas Slips/XER 712, conforme requerido na inicial.

Em suas razões recursais, o
agravante alega que o feito deve ser suspenso porquanto “
em decisão datada de 21/07/2020 (TutPrv no RE nos EDcl nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP no 1319232 – DF), foi deferido o pedido liminar pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, para atribuir efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto pelo Banco do Brasil S.A. até o julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075) e, por consequência, suspender as execuções individuais (liquidações e cumprimentos de sentença) lastreadas no acórdão recorrido
” (sic).

Aponta violação ao artigo 10 do CPC,
“já que o agravado requereu a liquidação de sentença e o juízo a quo, sem a devida intimação, mandou prosseguir como cumprimento de sentença”
(sic).

Aduz ser imprescindível a prévia liquidação (art. 509, II, do CPC), pois a sentença é genérica, ou seja, não individualiza os credores nem os valores a serem pagos, mas estabelece apenas os critérios a serem aplicados a cada caso individual.

Com essas considerações, r
equer, preliminarmente, a suspensão imediata do procedimento de liquidação de sentença, em razão do efeito suspensivo concedido ao Recurso Extraordinário interposto pelo Banco do Brasil até julgamento definitivo do RE no. 1.101.937 (tema 1075), e no mérito postule pelo provimento deste instrumento, para declarar a nulidade do
decisum
recorrido, com o retorno dos autos para a primeira instância para que, após o Julgamento definitivo do RE no. 1.101.937 (tema 1075), se for o caso, prossiga o feito de liquidação de sentença, com a determinação de perícia judicial.

A tutela recursal foi
deferida
por mim, na data de 08/09/2020, conforme Id 56894495.

Contraminuta ofertada no Id 57984973, em que o agravado alega que a análise de suspensão ou não da ação de liquidação de sentença interposta na origem não pode ser apreciada pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, haja vista que o recurso de agravo de instrumento é dotado meramente de efeito devolutivo, estando, pois, limitado a impugnar matérias decididas pelo juízo
a quo
, sob pena de a sua análise pelo juízo
ad quem
incorrer em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mérito, requer seja mantido o prosseguimento regular da ação de liquidação de sentença ajuizada na origem, pois o
decisum
prolatado na ação civil pública coletiva no. 940005141 (0002526-09.1999.4.01.0000/DF) é genérico, sendo, pois, necessária sua liquidação para a definição do
quantum debeatur
, bem como a comprovação documental da própria condição de titular do direito vindicado conforme consta da decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller,
deixa de opinar por não vislumbrar
interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial
(Id
58202488).

Preparo recolhido (Id 54970460).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proferida na Ação Civil Pública no. 94.0008514-1 proposta pelo Ministério Público Federal contra a União, Banco do Brasil e Banco Central do Brasil, onde objetivava a condenação dos requeridos ao pagamento da diferença de correção monetária incidente a maior nos contratos de financiamento rural celebrados com o Banco do Brasil em março de 1990.

A pretensão autoral foi julgada procedente, porém, posteriormente reformada em sede de recurso de apelação.

Interposto recurso especial, este foi provido para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, corresponderia à variação do BTN no percentual de 41,28%, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passarão para 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil.

Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, acolhidos sem efeito modificativo, seguindo-se de novos embargos, entretanto, rejeitados. Na sequência, foi interposto recurso extraordinário pelo Banco Central e embargos de divergência pelo Banco do Brasil e pela União.

Os embargos de divergência da União foram providos para instituir que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. Por sua vez, os aclaratórios do Banco do Brasil foram providos para afastar a condenação dos réus aos honorários advocatícios.

Em 05/03/2020 foi indeferido, nos EDcl nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA em RESP no. 1.319.232-DF, o efeito suspensivo pleiteado pelo ora agravante. No entanto, em 21/07/2020, esse posicionamento foi revisto, oportunidade em que restou deferido o pedido liminar vindicado pelo Banco do Brasil para conceder o efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário que interpôs, até o julgamento definitivo do RE no. 1.101.937 (tema 1075), cujos termos seguem:

“(...) E, no presente caso, estão suficientemente evidenciados os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, notadamente a fumaça do bom direito, tendo em vista o acolhimento de repercussão geral no RE 1.101.937, relativamente a um dos temas postos em exame, qual seja, a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/85, além da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista os inúmeros pedidos de expedição de certidão de objeto e pé para fins de ajuizamento de cumprimento provisório de sentença.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.101.937, reconheceu a repercussão geral do tema relativo ao art. 16 da Lei 7.347/85, em julgado assim ementado

(...)

Como visto, determinou o Excelso Pretório que nenhum processo sobre a aplicabilidade ou não do art. 16 da Lei n. 7.347/85 deve prosseguir.

Assim,
em cumprimento ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil até julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075)
.

Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso extraordinário até o julgamento do RE 1.101.937 (...)”

Ocorre que em consulta à ação de base, constatei que na data de 30/08/2020 o Magistrado singular já determinou a suspensão da lide em cumprimento à ordem do STF no RE no. 1.101.937-SP (Tema 1075), o que resulta na perda superveniente do objeto desse pedido (Id 23065377 – autos 1o grau).

No que diz respeito à

inviabilidade do prosseguimento do cumprimento provisório de sentença e da necessidade de liquidação, o juiz de origem
entendeu dispensável a liquidação do julgado e mandou que o feito seguisse como cumprimento provisório de sentença.

Todavia o
decisum
genérico prolatado na ação civil pública coletiva não confere à parte vencida a condição de credor de título líquido e certo. Em consequência, é imprescindível a liquidação da sentença para a definição do valor devido, o que não se dá por simples cálculos aritméticos.

A esse respeito constou expressamente no acórdão dos EDcl no RECURSO ESPECIAL no. 1.319.232 – DF, de 25/09/2015, senão vejamos:

“(...) Dessa forma, se o pleito é a devolução da diferença, repetindo o pagamento indevido, por óbvio que o alcance da condenação fica limitado apenas aos mutuários que efetuaram o pagamento.

De toda sorte,
por se tratar de sentença genérica, que será submetida as respectivas liquidações individuais, a fim de evitar novos intermináveis debates judiciais
, acolho a irresignação recursal tão somente para inclusão do trecho "aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal", no segundo parágrafo do dispositivo.

(...)

Conforme acima registrado, fora acolhida a insurgência do Banco do Brasil para aclarar o dispositivo, deixando expresso que a condenação dos réus envolve tão somente os agricultores que efetivamente pagaram a maior, devido a incidência de atualização monetária considerada ilegal pela jurisprudência desta Corte. Portanto, eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões das dívidas, ocorridas posteriormente, deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública”.

Logo, os autos devem, de fato, prosseguir como liquidação provisória de sentença, consoante autoriza o artigo 512 do CPC, sendo inviável, por ora, reportar-se a cumprimento provisório de sentença, porque ainda não liquidada.

A propósito, em caso absolutamente análogo aos autos, já decidiu a colenda Quarta Câmara de Direito Privado no mesmo sentido. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA – DECISUM GENÉRICO E NÃO TRANSITADO EM JULGADO – EFEITO SUSPENSIVO NO RESP 1.319.232-DF – SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DA LIDE NA ORIGEM – OBSERVÂNCIA À ORDEM DO STF NO RE 1.101.937 – TEMA 1075 – REPERCUSSÃO GERAL – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985 – EFICÁCIA ERGA OMNES DA COISA JULGADA NAS ACPS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NESSA QUESTÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PROVIDO.

Segundo precedentes do STJ, é necessária a liquidação do decisum genérico proferido em Ação Civil Pública para a definição da titularidade do crédito e do valor devido, o qual será provisório enquanto não transitado em julgado o da ACP 94.0008514-1, devendo os autos prosseguir como Liquidação Provisória de Sentença, conforme autoriza o art. 512 do CPC.

Ocorre a perda superveniente do objeto do Recurso com relação ao pedido de suspensão da lide se o juízo de origem, em decisão ulterior ao Agravo, já cumpriu a ordem do STF no RE 1.101.937, que reconheceu a repercussão geral da questão alusiva à constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, pelo qual a sentença proferida na ACP fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, e o ministro relator, com amparo no art. 1.035, §5o do CPC, suspendeu o processamento de todas as demandas pendentes em tramitação no território nacional que tratem desse tema
”
(N.U 1017587-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, nesse ponto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, a
fim de determinar que a lide prossiga como liquidação provisória de sentença, com observância, no entanto, à suspensão estabelecida pelo STJ e STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020